Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FONOAUDIOLOGIA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL N.3.320/2004. CUMULAÇÃO DOS PERCENTUAIS. CATEGORIAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
1. A Lei Distrital no 3.320/2004 estabelece a Gratificação de Titulação para os servidores de Assistência Pública à saúde, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, em percentuais escalonáveis conforme qualificação do servidor, nos termos do artigo 9o, da referida lei.
2. Em que pese o Distrito Federal argumentar a impossibilidade de concessão sem que haja o pedido eletrônico junto ao Sistema SIGRHNET, rito estabelecido pela Portaria 141/2017, art. 8o, não se aplica à autora, porquanto o requerimento data de 2015, data anterior à sua vigência.
3. É possível a cumulação dos percentuais escalonados a título de Gratificação de Titulação, desde que se refiram a títulos de natureza distinta.
4. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. Honorários recursais arbitrados.